Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-65.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009440-65.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELI DA SILVA NUNES - CPF: 976.838.091-87 (RECORRENTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), CRISLLAINE CARNEIRO DA SILVA BORTOLOTTI - CPF: 023.444.431-26 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009440-65.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Roseli da Silva Nunes

Crisllaine Carneiro da Silva Olanda

Recorrida(s):

Decolar.com Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

O caso concreto se refere a aquisição de passagens aéreas, com destino a São Paulo/SP, com saída de Cuiabá/MT no dia 23/03/2020 e retorno ida 28/03/2020, no valor de R$ 1.669,34. Discorrem as autoras que com a decretação da pandemia de COVID-19, em março/2020, o curso que as autoras realizariam foi cancelado, desta forma, solicitaram a remarcação das passagens para o dia 19/10/20 e retorno em 23/10/20. No entanto a requerida negou a remarcação alegando indisponibilidade de voo, mesmo havendo assentos disponíveis no site, com isso solicitou o cancelamento das passagens, sendo informada que seria aplicada multa de R$ 1.001,60.

2.
O STJ já decidiu que:
“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006)

3. Desta forma, se a Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, uma vez que o problema relatado nos autos diz respeito ao cancelamento do voo em virtude da pandemia de Covid-19, problemas com a remarcação e restituição do valo desembolsado, em meu entender, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a parte autora pelos danos sofridos.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, pleiteando indenização a título de dano moral, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida
.

4. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado, para condenar as requeridas a reembolsarem a quantia de R$1.669,34 corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% ao mês a partir de 03/2021 até o efetivo cumprimento (restituição).
”,
em

face ao princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022